Tribunal: TCU
Processo: 039.786/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas e aplicou multa ao recorrente, prefeito sucessor, em razão da ausência de prestação de contas relativa a termo de compromisso que teve por objeto a construção de escola no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Gilberto Braga Queiroz ao Acórdão 3689/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. esclarecer ao embargante que a documentação juntada nesta oportunidade poderá ser analisada pelo Tribunal em sede de recurso de reconsideração caso haja manifestação nesse sentido expressa nos autos; e 9.3. informar o teor desta decisão ao embargante.